Tribunal: TJDFT
Processo: 0739213-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. TESE DE BIS IN IDEM REFUTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que, diante de nova condenação criminal, procedeu à unificação das penas impostas ao apenado, fixando o regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de consideração da reincidência como fundamento para fixação de regime mais gravoso na unificação das penas, sem configurar bis in idem; (ii) direito à remição da pena por estudo e trabalho, com reflexos na data de progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.O artigo 111 da Lei de Execução Penal determina que, havendo condenações por mais de um crime, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas.
2. A reincidência é condição pessoal do apenado e deve ser considerada pelo juízo da execução para a fixação do regime prisional, inclusive na unificação das penas, sem que isso configure bis in idem.
3. O entendimento consolidado pelo TJDFT e pelo STJ admite a consideração da reincidência para fixação do regime fechado, mesmo quando a pena unificada não ultrapassa 8 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A reincidência, como condição pessoal do apenado, deve ser considerada pelo juízo da execução para a fixação do regime prisional na unificação das penas, sem que isso configure bis in idem, conforme interpretação sistemática dos artigos 111 da LEP e 33 do Código Penal.
Dispositivos legais citados:
Art. 111 da Lei de Execução Penal; Art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal; Art. 197 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 863704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26/02/2024, DJe 28/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1975854, 0703487-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 06/03/2025, DJe 14/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1935304, 0716403-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024, DJe 28/10/2024.
TJDFT, Acórdão 1903711, 0720885-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 08/08/2024, DJe 17/08/2024.